Tribunal: TJSP
Processo: 0000691-83.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Pleito de absolvição ou desclassificação – Descabimento – Fatos devidamente comprovados e que constituem desobediência e desrespeito – Interrupção do lapso para progressão de regime arrimada na súmula no 534, do STJ – Inexistência de determinação da perda de dias remidos – Decisão incensurável – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228577
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000691-83.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante RAFAEL
ANSANELLO LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000691-83.2020.8.26.0496 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal n.o 0000691-83.2020.8.26.0496
Comarca: Ribeirão Preto
Agravante: Rafael Ansanello Lopes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado: José Roberto Bernardi Liberal
Voto n.o 32928
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE Pleito de
absolvição ou desclassificação
Descabimento
Fatos
devidamente comprovados e que constituem desobediência e
desrespeito Interrupção do lapso para progressão de regime
arrimada na súmula no 534, do STJ
Inexistência de
determinação da perda de dias remidos Decisão incensurável
Recurso desprovido.
Vistos,
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Rafael Ansanello Lopes, contra decisão que reconheceu
a prática de falta disciplinar de natureza grave e determinou
a interrupção do lapso para progressão de regime (fls.
124/128).
Pretende a Defensoria Pública a absolvição do
sentenciado ou a desclassificação para falta disciplinar de
natureza média. Subsidiariamente, almeja a redução dos dias
remidos declarados perdidos, alegando inidoneidade da
fundamentação. Ainda em sede subsidiária, intenta o
afastamento da interrupção do lapso para benefícios (fls.
02/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000691-83.2020.8.26.0496 -Voto no
3
Apresentadas contrarrazões (fls. 134/138), a
decisão foi mantida (fls. 139) e o Ilustre Procurador de
Justiça Ednilson Andrade Arraes de Melo opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 147/148).

É o relatório.
Sem razão a agravante.
Verte da comunicação de evento que, durante
procedimento de revista, após outros sentenciados obstruírem
a entrada dos servidores na cela, o sentenciado e outros
apenados rasgaram papeis e dispensaram outros materiais
não identificados no vaso sanitário. Durante o tumulto, os
agentes eram intimidados e os demais presos eram incitados a
baterem as portas e guichês (fls. 09/10).
Em suas declarações, Rafael negou a ocorrência
do evento. Disse que não houve qualquer tumulto durante o
procedimento (fls. 72).
De
outro
giro,
os
agentes
de
segurança
penitenciária confirmaram integralmente os fatos acima
descritos.
Ratificaram,
pois,
a
desobediência
dos
sentenciados, impedindo a entrada na cela, causando
tumulto, a fim de que outros apenados pudessem se livrar de
objetos proscritos no estabelecimento prisional (fls. 62/63,
64/65
E, por oportuno, impende destacar que, não há
nada nos autos que aponte a intenção de os referidos
servidores prejudicarem o agravante. Ao revés, por serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000691-83.2020.8.26.0496 -Voto no
4
agentes públicos cujas funções se ligam umbilicalmente à
segurança pública, aos seus depoimentos deve ser conferido
relevante valor probatório.
Em caso análogo, aliás, já se pronunciou este
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
“Nem se alegue que a palavra dos funcionários públicos
diretamente envolvidos no evento não merecem credibilidade, porquanto foram uníssonas e
convergentes, nada existindo, ademais, de concreto que
pudesse infirmar essa prova, sobretudo porque o
recorrente, como se viu, sequer demonstrou interesse
em apresentar outra versão acerca dos fatos, porquanto
permaneceu
em
silêncio
durante
o
tramitar
do
procedimento administrativo. Aliás, se os relatos dos
agentes penitenciários fossem imotivadamente desmerecidos, não se concebe possível a
responsabilização dos sentenciados por práticas tão
comuns como ofender, ameaçar, desrespeitar ordens,
etc., sobretudo porque normalmente são presenciadas
somente pelos servidores e pelos colegas de cela dos
presos, e estes, por óbvio, dificilmente infirmariam a
versão de negativa de autoria dada pelos reeducandos,
o que, invariavelmente, fomentaria a prática de
condutas de indisciplina.” (Agravo em Execução n.o
0037288-31.2013.8.26.0000, Rel. Juvenal Duarte, 5.a
Câm. Crim.).
Como se vê, a conduta do sentenciado se amolda
perfeitamente à falta disciplinar de natureza grave, consistente
em desobediência aos agentes, além de desrespeito ao
intimida-los, motivo pelo qual não há que se falar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000691-83.2020.8.26.0496 -Voto no
5
absolvição, nem desclassificação porque tais fatos superam,
em muito, a mera atuação inconveniente.
Quanto ao mais, não houve sequer determinação
de perda de dias remidos, tornando desnecessária qualquer
consideração a esse respeito.
Finalmente, não se determinou a interrupção do
lapso, genericamente, como afirma a defesa, para benefícios,
senão unicamente para a progressão de regime, o que se
encontra em absoluta consonância com a sedimentada
jurisprudência, plasmada na súmula no 534, do Superior
Tribunal de Justiça, e sequer foi atacada pela defesa.
Nada, portanto, que se alterar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator